Tribunal: TJSP
Processo: 1019868-11.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissões – Pretensão de modificação do julgado – Vícios inexistentes – Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019868-11.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
NELSON AGUILAR e ANNA RUTH DOS SANTOS PEREIRA CARDOSO, é
embargada FABIANA FRIZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019868-11.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 14743/lmi
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1019868-11.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTES: N. A. e outros
EMBARGADA: F. F.
VOTO no 14743/lmi
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Alegação de omissões
Pretensão de modificação do julgado Vícios inexistentes
Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não
demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais
elencados no artigo 1.022, do CPC
REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por N. A. e A.
R. S. P. C. em face do venerando acórdão de fls. 405/410 que negou provimento à apelação
por eles interposta que julgou boas as contas prestadas pela inventariante dativa.
Os embargantes pedem a declaração do venerando acórdão,
para serem supridas supostas omissões sobre questões relevantes.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargantes pedem a declaração do venerando acórdão
com caráter infringente, para o fim de que seja alterada a solução dada ao caso. Sustentam
que a v. decisão não se manifestou acerca do motivo pelo qual foi entendido que havia
conduta litigiosa entre os herdeiros por ocasião da nomeação da inventariante. Alegam,
ainda, a existência de omissão relativa ao artigo 612 do Código de Processo Civil,
considerando que as partes, ao menos, deveria ser encaminhadas às vias ordinária. Por fim,
que o v. acórdão se omitiu quanto ao fato de que nenhum serviço foi prestado pelo sócio da
inventariante dativa, para justificar a contratação e os honorários por ele recebidos.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019868-11.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 14743/lmi
3
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pelos
embargantes, as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do recurso foram
devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de
iterativa orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito
de rediscutir a causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo para se exigir do órgão julgador
expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas partes, nem para fins de
prequestionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)